Tribunal: TJSP
Processo: 2142814-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142814-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL THE WAY - GRANJA VIANA, são agravados ALLAN LEITE
GUERREIRO e ROSIMAR SANTOS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142814-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36.896-pg
2
VOTO No 36.896
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142814-06.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE WAY - GRANJA
VIANA
AGRAVADOS: ALLAN LEITE GUERREIRO E ROSIMAR SANTOS
BORGES
JUIZ: SEUNG CHUL KIM
Agravo
de
instrumento.
Despesas
condominiais.
Execução de título extrajudicial.
Inclusão das cotas condominiais vincendas no crédito
exequendo. Admissibilidade. Prestações periódicas e de
trato sucessivo, exigíveis enquanto durar a obrigação,
compreendidas aquelas que se vencerem até a
satisfação da obrigação. Prosseguimento da ação
executiva na forma de direito.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE WAY - GRANJA
VIANA, nos autos da execução de despesas condominiais que move em face
de ALLAN LEITE GUERREIRO E ROSIMAR SANTOS BORGES, contra a
respeitável decisão de fls. 35, declarada a fls. 42, que negou a inclusão das
parcelas vincendas no curso da ação, considerando que o acordo foi
homologado coma as parcelas condominiais vencidas até 10/11/19.
O agravante sustenta, em síntese, que
entabulou acordo com os agravados no qual consta o vencimento antecipado
das cotas condominiais em caso de inadimplemento e que eles não pagaram
nenhuma parcela. Assevera que o acordo foi homologado sem qualquer
ressalva de modo que a decisão recorrida não pode prevalecer sob pena de
ofensa a coisa julgada material e que há previsão legal no art. 784, X, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142814-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36.896-pg
3
de que o débito condominial se trata de título executivo extrajudicial. Diz que
a obrigação é de trato sucessivo e acena com o princípio da duração razoável
do processo ofendido pelo decisum. Invoca o art. 323, do codex, cita
jurisprudência a amparar seu pleito e pugna pelo prosseguimento da execução
não apenas pelas parcelas objeto do acordo, mas também pelas que se
vencerem no curso da execução até sua satisfação, e as que não forem pagas
pelos devedores que devem ser automaticamente incluídas.
Ausente pleito de efeito suspensivo ou
ativo, o recurso foi regularmente processado e encaminhado diretamente para
julgamento, tendo em vista que os agravados, citados e não constituíram
advogado (fls. 106/108).
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
do
i.
magistrado prolator da decisão recorrida, o recurso comporta provimento.
In casu, trata-se de execução de cotas
condominiais, crédito ao qual o Código de Processo Civil vigente conferiu a
qualidade de título executivo extrajudicial (art. 784, X). Deste modo, há
possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no curso
da lide, mesmo em processo de execução, eis que se trata de obrigação de
caráter sucessivo, sendo aplicável o artigo 323 do Código de Processo Civil e
a Súmula 13 deste C. Tribunal.
De fato, no processo de execução
admite-se a aplicação subsidiária de regras previstas no procedimento comum
(CPC, artigos 318, parágrafo único, 771, parágrafo único), dentre elas aquela
que considera incluídas no pedido as prestações sucessivas vencidas no curso
do processo enquanto durar a obrigação (idem, art. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142814-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36.896-pg
4
Não fosse assim, a inovação acabaria
por impor ao condomínio o ajuizamento de inúmeras execuções a cada novo
inadimplemento do condômino, ainda que em curso processo executivo
contra este.
Ademais, no próprio acordo entabulado
entre as partes e homologado sem ressalvas (fls. 31) consta expressamente
essa previsão, se não vejamos:
“5. O não pagamento do débito
de qualquer das parcelas do acordo ou das cotas condominiais
vencidas futuramente implicam no vencimento antecipado do
saldo devedor, a ser executado nos autos, com a incidência de
correção monetária, multa moratória de 10%, sem prejuízo da
multa prevista no art. 916, §5o, II, do CPC (10%), juros de
1% ao mês sobre o saldo devedor, e honorários advocatícios de
20%, a incidir da data do inadimplemento da parcela do acordo
ou da data do vencimento da cota inadimplida” (fls. 29).
Mais não é preciso para acolher o
pedido de prosseguimento da ação executiva, com a inclusão das prestações
vincendas, na forma pretendida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator